Tribunal: TRF3
Processo: 5019571-40.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
133/1006)

5019571-40.2024.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019571-40.2024.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADRIANA TEIXEIRA CAMERA, JOSE AMERICO TEIXEIRA CAMERA

SUCEDIDO: AMERICO CAMERA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA DE CASTRO HERNANDEZ - SP233937-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GISELLE FAVA DE OLIVEIRA - DF28558-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86%. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. ACORDO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VALORES A EXECUTAR.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que havia negado provimento à apelação interposta em execução individual de sentença coletiva relativa ao reajuste remuneratório de 28,86%, decorrente da aplicação das Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993.

2. A autarquia embargante sustenta a existência de omissão quanto à abrangência da ação civil pública que originou o título executivo e quanto à ocorrência de pagamento administrativo das verbas pleiteadas. Requer o saneamento das omissões apontadas e a revisão do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às matérias suscitadas pelo embargante; e (ii) analisar se a comprovação de pagamento administrativo do reajuste de 28,86% impede a continuidade da execução individual da sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial. O art. 1.025 do mesmo diploma prevê o prequestionamento implícito das matérias suscitadas.

5. A alegação de omissão quanto à abrangência da ação coletiva não procede. A matéria foi examinada no acórdão embargado. O embargante limita-se a reiterar argumentos já apreciados no julgamento da apelação, hipótese que não se enquadra nas finalidades dos embargos de declaração.

6. Diversamente, quanto à alegação de pagamento administrativo, verifica-se situação excepcional apta a justificar o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos. Documentos apresentados demonstram o pagamento administrativo das diferenças referentes ao reajuste de 28,86%, circunstância que altera a premissa fática adotada no julgamento anterior.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando necessária a correção de premissa equivocada do julgamento ou quando a alteração do resultado decorre do saneamento do vício identificado.

8. O pagamento administrativo das diferenças do reajuste de 28,86% foi disciplinado pela Medida Provisória no 1.962-33/2000, posteriormente reeditada até a Medida Provisória no 2.169-43/2001, que previu a possibilidade de transação administrativa com servidores públicos.

9. O STJ, no julgamento do Tema 550 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a homologação judicial do acordo extrajudicial quando inexistia ação judicial à época da celebração da transação.

10. Posteriormente, no Tema 1102, a Corte Superior estabeleceu que a comprovação da transação administrativa pode ocorrer por meio de fichas financeiras ou documentos expedidos pelo SIAPE, relativamente a acordos firmados após a vigência da Medida Provisória no 1.962-33/2000, sendo os valores recebidos administrativamente passíveis de dedução para evitar enriquecimento ilícito.

11. No caso concreto, as fichas financeiras juntadas aos autos demonstram o pagamento da rubrica correspondente à vantagem administrativa de 28,86%, sem comprovação de ação judicial em curso à época da celebração do acordo administrativo.

12. Nessas circunstâncias, aplica-se o entendimento consolidado no Tema 550 do STJ, reconhecendo-se a validade do acordo administrativo e a inexistência de valores remanescentes a executar.

13. Ainda que a comprovação do pagamento administrativo tenha sido apresentada apenas na fase de embargos de declaração, sua desconsideração implicaria enriquecimento sem causa, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico e já afastada em precedentes desta Corte.

14. Reconhecida a inexistência de valores executáveis, mantém-se a improcedência da execução individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar a fundamentação do acórdão e reconhecer a existência de pagamento administrativo do reajuste de 28,86%, mantendo-se a improcedência da execução individual. Condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo das faixas previstas no art. 85 do CPC sobre o valor atribuído à causa, além das custas e demais ônus processuais.

Tese de julgamento: “1. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção de omissão ou de premissa fática equivocada impõe a alteração do resultado do julgamento. 2. O acordo administrativo relativo ao pagamento do reajuste de 28,86% é válido sem homologação judicial quando inexistia ação judicial à época de sua celebração. 3. Comprovado o pagamento administrativo das diferenças por meio de fichas financeiras ou registros do SIAPE, reconhece-se a inexistência de valores a executar em execução individual de sentença coletiva.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85; Lei no 8.622/1993; Lei no 8.627/1993; Medida Provisória no 1.962-33/2000, arts. 6o e 7o; Medida Provisória no 2.169-43/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1.583.988/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.04.2020, DJe 05.05.2020; STJ, REsp 1.318.315/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 11.09.2013, DJe 30.09.2013 (Tema 550); STJ, REsp 1.925.194/RO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 18.04.2024, DJe 26.04.2024 (Tema 1102); TRF3, ApCiv 5009338-90.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, 2a Turma, j. 05.09.2025, DJEN 10.09.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5019571-40.2024.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA DE CASTRO HERNANDEZ - SP233937-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GISELLE FAVA DE OLIVEIRA - DF28558-A

APELADO: ADRIANA TEIXEIRA CAMERA, JOSE AMERICO TEIXEIRA CAMERA

SUCEDIDO: AMERICO CAMERA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a embargante afirmam que o julgado incidiu em omissões. Por isso, a parte embargante pede que seja sanado o problema que indica.

Apresentadas contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Sustenta o INSS que o acórdão padece de omissão quanto à real abrangência da ACP em comento, à luz do Tema 1075 do STJ, e omissão quanto ao pagamento administrativo das verbas pleiteadas.

Quanto à primeira omissão apontada, sem razão do INSS. As questões indicadas foram plenamente discutidas na r. decisão, limitando-se a embargante a reiterar os mesmos argumentos já trazidos em apelação, o que não tem lugar nessa via recursal.

Já no que concerne à alegação de omissão quanto a pagamento administrativo, os embargos opostos pelo INSS devem ser acolhidos com efeitos infringentes, pois acompanhados de documentos que demonstram outro quadro fático na presente situação, a saber, o pagamento administrativo das verbas pleiteadas.

A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração é possível, segundo consolidada jurisprudência do e.STJ, nos casos excepcionais em que se faça necessário corrigir premissa equivocada no julgamento, assim como naqueles em que, corrigido vício que inquinava o decisum, a alteração do julgamento surja como necessária consequência.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do e.STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Presente essa situação excepcional, deve-se acolher os Aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes como forma de manter a jurisprudência consolidada nesta Corte.

2. Cuida-se, na origem, de Apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a execução individual de sentença coletiva, proferida nos autos do MS 2005.5101.016159-0, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte exequente para promover a execução, em razão do instituidor do benefício não se enquadrar na categoria de Oficial Militar.

3. A desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária, acerca dos limites da coisa julgada, bem como da categoria da patente ocupada pelo instituidor do benefício, na forma pretendida, demanda reexame de matéria de fato, procedimento que, em âmbito especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".

4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para não conhecer do Recurso Especial interposto por Marni Baptista Cerqueira.

(EDcl no AREsp 1583988/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 05/05/2020)

No caso em tela, faz-se presente tal situação excepcional, haja vista que do saneamento dos vícios apontados, surge essencial consequência de alteração do resultado do julgado, como se verá adiante.

Em vista disso, acolho em parte os embargos de declaração do INSS para, onde consta:

“No caso dos autos, não foi juntada pela parte exequente documentação que demonstre que se trata de servidor de órgão indicado na inicial e seu aditamento, com direito às diferenças do reajuste de 28,86%, em razão da aplicação das Leis no 8.622/1993 e 8.627/1993. Juntou apenas seus documentos pessoais e indicou o no da matrícula SIAPE, bem como juntou planilhas de cálculos que entende devidos.

Contudo, o executado, em sua impugnação, não contestou a condição de servidor público do INSS, apenas alegou que não era lotado no estado do Mato Grosso do Sul (id 336109959 - Pág. 3). Tampouco demonstrou irresignação com o montante exigido (id 336109959 - Pág. 5).

Por tais motivos, deve ser tomada sua condição de servidor do INSS como fato incontroverso. O fato de não ter sido lotado no estado do Mato Grosso do Sul é irrelevante para definição de sua legitimidade como beneficiário do título executivo em comento.

Por fim, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão ora lançada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

Em vista do trabalho adicional desenvolvido na fase recursal e considerando o conteúdo da controvérsia, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, a verba honorária fixada em primeiro grau de jurisdição deve ser majorada em 10%, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal, e observada a publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016, inclusive (E.STJ, Agravo Interno nos Embargos de Divergência 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a seção, DJe de 19/10/2017).”.

Passe a constar:

“No caso dos autos, a documentação acostada mostra que se trata de servidor de órgão indicado na inicial e seu aditamento, que tem direito às diferenças do reajuste de 28,86%, em razão da aplicação das Leis no 8.622/1993 e 8.627/1993 (id 344950798).

Por tais motivos, não deve ser acolhida a alegação de ilegitimidade.

Indo adiante, cabe analisar a questão do pagamento administrativo das verbas em comento.

O pagamento administrativo das diferenças devidas a título do reajuste de 28,86% no período de janeiro/1993 a junho/1998 foi disciplinado pela Medida Provisória 1.962-33, de 26 de maio de 2000, que foi reeditada numerosas vezes até a hoje vigente Medida Provisória no 2.169-43, de 24 de agosto de 2001:

Destaco do referido diploma normativo os arts. 6o e 7o, que dispõem sobre o pagamento feito àqueles que não tinham ações individuais ajuizadas contra o ente público e àqueles que estavam em litígio judicial, respectivamente (grifei):

Art. 6o Os valores devidos em decorrência do disposto nos arts. 1o ao 5o, correspondentes ao período compreendido entre 1o de janeiro de 1993 e 30 de junho de 1998, serão pagos, a partir de 1999, em até sete anos, nos meses de maio e dezembro, mediante acordo firmado individualmente pelo servidor até 19 de maio de 1999.

§ 1o Os valores devidos até 30 de junho de 1994 serão convertidos em Unidade Real de Valor - URV, até aquela data, pelo fator de conversão vigente nas datas de crédito do pagamento do servidor público do Poder Executivo.

§ 2o Os valores de que trata o § 1o e os devidos após 30 de junho de 1994 serão, posteriormente a esta data e até o ano de 2000, atualizados monetariamente pela variação da Unidade Fiscal de Referência - UFIR e, a partir de 2001, pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - Especial - IPCA-E, acumulado ao longo do exercício anterior.

Art. 7o Ao servidor que se encontre em litígio judicial visando ao pagamento da vantagem de que tratam os arts. 1o ao 6o, é facultado receber os valores devidos até 30 de junho de 1998, pela via administrativa, firmando transação, até 19 de maio de 1999, a ser homologada no juízo competente.

§ 1o Para efeito do cumprimento do disposto nesta Medida Provisória, a Advocacia-Geral da União e as Procuradorias Jurídicas das autarquias e fundações públicas federais ficam autorizadas a celebrar transação nos processos movidos contra a União ou suas entidades que tenham o mesmo objeto do Mandado de Segurança referenciado no art. 1o.

§ 2o Para efeito da homologação prevista no caput, a falta do instrumento da transação, por eventual extravio, será suprida pela apresentação de documento expedido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, que comprove a celebração da avença.

Sobre a comprovação da assinatura dos acordos extrajudiciais e sua validade, o STJ afetou à sistemática dos recursos repetitivos os Temas 550 e 1102, versando o primeiro para os casos do art. 6o e o segundo sobre os do art. 7o.

Em breve resumo, releva consignar que para os casos em que o servidor não litigava judicialmente pleiteando os valores em tela, o STJ firmou que não se poderia exigir homologação judicial para validade do acordo feito extrajudicialmente, gozando de presunção de legitimidade o acordo não homologado e/ou os pagamentos feitos administrativamente dele decorrentes.

Já no caso daqueles que tinham ajuizadas ações individuais, foi consolidado o entendimento de que para os acordos firmados até a vigência da medida provisória acima citada, seria necessária a homologação judicial do acordo extrajudicial, caso contrário os valores indicados em fichas financeiras deveriam ser compensados em eventual liquidação judicial. Por outro lado, seria dispensada a homologação e poderia ser comprovada a validade do acordo por meio de fichas financeiras do ente público que demonstrassem o pagamento administrativo no caso de instrumento de transação firmado após a vigência da MP 1.962-33/2000.

Com efeito, as razões de decidir encampadas pela Corte Superior são no sentido de que não se poderia exigir homologação judicial se sequer existisse ação judicial e que, tendo sido o acordo previsto por ato normativo com força de lei, prescindia-se do rigor da escritura pública e da homologação judicial, bastando o acordo em si mesmo (observados os marcos temporais pertinentes).

No Tema 550 foi firmada a seguinte tese: “É despicienda a homologação judicial do termo de transação extrajudicial, posto que inviável a execução de tal providência, diante da inexistência, à época da celebração do acordo, de demanda judicial entre as partes transigentes.”. Confira-se a ementa do julgado (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUDITOR FISCAL. REAJUSTE DE 28,86% SOBRE A RAV. INCIDÊNCIA NA FORMA INTEGRAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO PAGAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.915/99. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. Não se verificou, na hipótese, a alegada ofensa aos artigos 458, inciso II, e 535, inciso I, ambos do CPC. É que o Tribunal de origem abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme se pode verificar do acórdão de fls. 134/148-e, bem como na decisão dos aclaratórios acostada às fls. 79/92-e dos autos.

2. Por outro lado, o Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe quaisquer das linhas de argumentação invocadas.

3. Sobre a controvérsia em exame, o Tribunal de origem considerou que, por ocasião da entrada em vigor da Lei 8.627/93, o maior vencimento básico da tabela de Auditor Fiscal da Receita Federal era o da Classe "B", Padrão VI, cujos ocupantes, em razão da alteração legislativa, tiveram progressão remuneratória no percentual de 26, 66%. Para fundamentar tal entendimento, o voto condutor do acórdão faz referência a julgado desta Corte Superior, proferido nos autos do AgRg no AgRg no REsp n. 800.007/RS, (Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 06/06/2006, DJ 14/08/2006, p. 349).

4. Por sua vez, a parte recorrente alega que, à época da edição da Lei 8.627/93, o topo da carreira dos Auditores Fiscais era a Classe "A", Padrão III, e não a Classe "B", Padrão VI, o que, inclusive, já teria sido reconhecido por documento da Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Fazenda, juntado aos presentes autos. Sendo assim, os servidores que já estavam posicionados naquela classe/padrão não obtiveram o incremento de 26,66% em seus vencimentos.

5. A Lei 7.711/88 instituiu a Retribuição Adicional Variável - RAV, então calculada mensalmente com base na arrecadação, sem qualquer correlação com as verbas remuneratórias percebidas pelos servidores do cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, para os quais era conferida uma pontuação decorrente de sua produtividade fiscal. Sendo assim, por ser uma vantagem decorrente da produtividade do servidor, sobre tal gratificação não incidia o percentual de 28,86%.

6. A partir da edição da Medida Provisória no 831, de 18 de janeiro de 1995 (sucedida pela Medida Provisória no 1.480-32 e reedições), posteriormente convertida na Lei 9.624, de 02 de abril de 1998, promoveu-se uma alteração da sistemática de retribuição da RAV, a qual passou a ser paga em valor fixo, correspondente ao seu teto de oito vezes o valor do maior vencimento da tabela da carreira de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional 7. In casu, o acórdão do Tribunal de origem seguiu orientação que estava sedimentada na jurisprudência das Turmas da 3a Seção, a qual, com todas as vênias, deve ser revista.

8. Não há que se confundir o pagamento do reajuste de 28,86% sobre o vencimento básico de um determinado Auditor Fiscal (o que é compensável pelo reposicionamento promovido pela Lei 8.627/93) com o pagamento do mesmo reajuste sobre a RAV, em que a base de cálculo é sempre o maior vencimento básico da respectiva tabela (= padrão A-III) multiplicado por oito, independentemente do padrão ocupado por este mesmo Auditor Fiscal.

9. No caso do Auditor Fiscal reposicionado do padrão B-VI para o A-III pela Lei 8.627/93 (utilizado como parâmetro pelo acórdão do Tribunal de origem para se chegar ao resíduo de 2,2%), há uma coincidência no fato deste padrão A-III surgir duas vezes no cálculo do reajuste de 28,86%: (i) está no vencimento básico deste Auditor Fiscal (aí sim, o reajuste de 28,86% sofrerá compensação pelo reposicionamento, o qual resultou em aumento de 26,66%); e (ii) está na base de cálculo da RAV (que, como visto, é sempre oito vezes o valor pago ao padrão A-III, independentemente do padrão ocupado pelo Auditor Fiscal). Ora, é situação que não se repete nos reposicionamentos dos Auditores Fiscais que estavam em outros padrões. Por exemplo, quem foi reposicionado do padrão B-V (Cr$-6.888.069,00 - Anexo II da Lei 8.622/92) para o A-II (Cr$-8.915.940,00 - Anexo II da Lei 8.622/92) por força do art. 3o, II, da Lei 8.627/93, beneficiou-se de outro percentual de reajuste no que se refere ao vencimento básico (29,44%), o qual deve ser considerado no pagamento dos 28,86% sobre esta verba; porém, o índice de 28,86% incide normalmente sobre a RAV.

10. É de se ressaltar que o padrão A-III, já se encontrava como o mais alto vencimento básico previsto pela Lei 8.460/92 (Anexo II), não tendo relevância a existência ou não de servidores ocupando padrões da classe A; e o aumento de valor promovido pelos arts. 1o e 2o da Lei 8.622/92 - de 100%, somado ao valor de Cr$-102.000,00 (cento e dois mil cruzeiros) - não é compensável no pagamento do reajuste de 28,86% sobre a RAV porque é reajuste de natureza diversa daquela constatada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RMS 22.307/DF, que reconheceu revisão geral de vencimentos no reajustamento a maior de 28,86% no mais alto soldo pago aos militares.

11. Por outro lado, por força do princípio do non reformatio in pejus, não há como determinar no caso a compensação do reposicionamento da Lei 8.627/93 no pagamento do reajuste de 28,86% sobre o vencimento básico do Auditor Fiscal.

12. Discute-se também a ocorrência ou não de violação frontal ao alcance da coisa julgada material na fase executória do título judicial produzido nos autos da Ação Ordinária n. 97.0003486-0, no qual se reconheceu o direito dos servidores públicos da carreira da Auditoria Fiscal do Tesouro Nacional de ter acrescido em seus vencimentos o percentual de reajuste de 28,86%, determinando a incidência do reajuste inclusive sobre a Retribuição Adicional Variável - RAV.

13. A matéria referente à compensação de reajustes em sede de execução foi posta a julgamento pelo rito previsto no art. 543-C do Código de Processo Civil, momento em que a Primeira Seção, em acórdão relatado pelo Ministro Castro Meira nos autos do Recurso Especial n.1.235.513/AL consignou que, após o trânsito em julgado da sentença do processo de conhecimento, acaso não haja previsão de qualquer limitação ao reajuste pelo índice de 28,86% em sua integralidade, é inviável promover, na fase executória, a compensação de valores já recebidos com base na Lei 8.627/93.

14. A interpretação a contrario sensu dessa orientação conduz à conclusão no sentido de que, havendo previsão no título executivo de exclusão de percentuais já concedidos, a mencionada imposição, em sede de embargos à execução, não importa violação da coisa julgada.

15. Na hipótese em análise, a edição da Medida Provisória n. 1.915, de 30.7.1999, promoveu uma reestruturação da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, alterando a sua nomenclatura para "Carreira Auditoria da Receita Federal", além de reajustar a remuneração, conceder aumento de um padrão para cada classe dos servidores em questão e extinguir a Retribuição Adicional Variável - RAV, que foi substituída pela Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GDAT (art. 7o), calculada no percentual de até cinquenta por cento, incidente sobre o vencimento básico do servidor.

16. Destarte, é cabível a limitação ao pagamento do reajuste de 28.86% à data de reestruturação da carreira promovida pela Medida Provisória n. 1.915/99, a fim de que o percentual em comento seja absorvido pelos novos padrões remuneratórios estabelecidos. A ausência desse limite temporal, para se permitir a continuidade do pagamento do reajuste de 28,86%, resultaria num desbordamento desse percentual, o que sim representaria desrespeito à garantia da coisa julgada.

17. O acordo administrativo firmado por servidor que tenha ação em curso para se discutir a percepção das diferenças de vencimento somente surtirá efeitos sobre a lide quando homologado judicialmente. Entretanto, na hipótese dos autos, há uma peculiaridade que não pode ser desconsiderada, eis que houve exequente que fez acordo administrativo, mas não ajuizou individualmente ação de conhecimento, ou seja, não postulou, concomitantemente, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, a percepção do reajuste em tela.

18. Desta feita, é despicienda a homologação judicial do termo de transação extrajudicial, posto que inviável a execução de tal providência, diante da inexistência, à época da celebração do acordo, de demanda judicial entre as partes transigentes.

Precedentes: EREsp 1082526/RS, rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 12/03/2010; AgRg no REsp 1232758/RS, rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 26/05/2011; AgRg no REsp 1221248/RS, rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 26/04/2011; AgRg no REsp 1219171 / RS, rel. Ministro Benedito Gonçalves,DJe 25/03/2011.

19. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.

(REsp n. 1.318.315/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/9/2013, DJe de 30/9/2013.)

Já no Tema 1102 foi firmada a seguinte tese: “I) É possível a comprovação de transação administrativa, relativa ao pagamento da vantagem de 28,86%, por meio de fichas financeiras ou documento expedido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, conforme art. 7o, § 2o, da MP 1.962-33/2000, reproduzida na vigente MP 2.169-43/2001, apenas em relação a acordos firmados posteriormente à sua vigência. II) Quando não for localizado o instrumento de transação devidamente homologado, e buscando impedir o enriquecimento ilícito, os valores recebidos administrativamente, a título de 28,86%, demonstrados por meio dos documentos expedidos pelo SIAPE, devem ser deduzidos da quantia apurada, com as atualizações pertinentes.”. Confira-se a ementa do julgado (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 7o, § 2o, DA MP 1.962-33/2000, REPRODUZIDO NA VIGENTE MP 2.169-43/2001. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS TRANSAÇÕES CELEBRADAS ANTERIORMENTE À MP 1.962-33/2000 MEDIANTE DOCUMENTOS EXPEDIDOS UNILATERALMENTE PELO SIAPE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O objeto da ação é definir a possibilidade de comprovação de transação administrativa, relativa ao pagamento da vantagem de 28, 86%, por meio de fichas financeiras ou documento expedido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, conforme o art. 7o, § 2o, da MP 2.169-43/2001, inclusive em relação a acordos firmados em momento anterior à vigência dessa norma.

2. O art. 840 do Código Civil é expresso em dizer de que forma deve ser feita a transação. Antes da edição da MP 1.962-33/2000, somente a escritura pública e o ajuste assinado por ambos os transigentes, e homologado judicialmente, faria prova do negócio jurídico.

3. Os extratos fornecidos pelo SIAPE poderiam, a princípio, demonstrar a existência de um pagamento, e não do ajuste celebrado.

4. A disposição contida no art. 7o, § 2o, da MP 1.962-33/2000, que foi reproduzida na vigente MP 2.169-43/2001, criou uma nova maneira de demonstração da existência do negócio jurídico, que anteriormente era feito por meio da apresentação da escritura pública ou instrumento de transação assinado por ambos os transigentes.

5. O meio de demonstração da transação criado pela MP 1.962-33/2000 é válido, mas somente pode ser aplicado aos negócios jurídicos celebrados após a sua edição, sob pena de surpreender os envolvidos e retroagir de forma prejudicial ao administrado.

6. Dessa forma, estando o acórdão recorrido em conformidade com a tese fixada, o REsp deve ser conhecido e improvido, mantendo-se íntegro o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação.

7. Não é necessária a modulação dos efeitos do julgado, pois o instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou superado, o que não ocorreu neste caso.

8. Tese jurídica firmada: "I) É possível a comprovação de transação administrativa, relativa ao pagamento da vantagem de 28,86%, por meio de fichas financeiras ou documento expedido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, conforme art. 7o, § 2o, da MP no 2.169-43/2001, apenas em relação a acordos firmados posteriormente à vigência dessa norma. II) Quando não for localizado o instrumento de transação devidamente homologado, e buscando impedir o enriquecimento ilícito, os valores recebidos administrativamente, a título de 28,86%, demonstrados por meio dos documentos expedidos pelo SIAPE, devem ser deduzidos do valor apurado, com as atualizações pertinentes".

9. Recurso especial conhecido e improvido, nos termos da fundamentação.

10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ.

(REsp n. 1.925.194/RO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

Portanto, para identificar se a alegação de existência de acordo extrajudicial e pagamento administrativo servem a reconhecer a inexistência de valores a executar ou, por outro lado, se servem para reconhecer valores a serem compensados na execução individual de sentença coletiva, é necessário, em cada caso, averiguar a existência de acordo, a data de sua assinatura e os demais documentos demonstrativos de pagamento das verbas.

No caso dos autos, não houve a juntada de acordo firmado pelo autor e não há notícia de que litigava em juízo pleiteando esses valores. As fichas financeiras, por outro lado, demonstram o pagamento da rubrica “955-VANTAGEM ADMINIST. 28.86%” (id 344950798 - Pág. 6 e seguintes).

Pelos contornos do caso concreto, aplica-se ao presente o entendimento do Tema 550 do STJ, pelo que não lhe socorre a alegação de que o acordo só seria válido se tivesse sido homologado judicialmente. Portanto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência de valores a executar devido à existência de acordo pelo qual o autor concordou com os valores a serem pagos e efetivamente os recebeu, conforme demonstrado.

Não pode ser acolhida a alegação de que os valores demonstrados nas fichas SIAPE são muito inferiores ao que ele faria jus e que deve ser apurado o montante devido e compensado com o já recebido. Ao firmar acordo, o autor concordou com os valores propostos, diante da vantagem de recebê-los administrativamente, sem necessidade de litígio judicial e todos os consectários dele decorrentes, como contratação de advogado, custas processuais e eventual demora no recebimento via precatório.

Não vislumbro, contudo, a litigância de má-fé da exequente, pois ainda que se reconheça o pagamento administrativo da importância, é razoável admitir que a autora desejava pleitear diferenças não recebidas anteriormente.

Por fim, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

Nos termos do art. 85 do CPC, condeno a parte-autora ao pagamento da verba honorária, fixada mediante aplicação do percentual mínimo das faixas previstas sobre o montante atribuído à causa (correspondente ao proveito econômico tratado nos autos). Custas e demais ônus processuais têm os mesmos parâmetros”.

Ainda que a notícia do pagamento administrativo tenha ocorrido apenas em sede de embargos de declaração, adoto o entendimento de que a situação excepcional que se apresenta, com evidente enriquecimento ilícito da parte autora diante da desconsideração dos valores já comprovadamente recebidos. Nesse sentido, veja-se o entendimento já sufragado por esta Segunda Turma em julgamentos dessa mesma temática:

“Quanto as fichas financeiras apresentadas pelo INSS, cumpre observar que foram apresentadas somente na fase de embargos de declaração, ou seja, após o julgamento da apelação, sob o argumento de que teria havido a celebração de acordo administrativo (ID 314545186)

Nesse ponto, reconsidero o posicionamento anteriormente adotado. Embora a alegação de existência de acordo administrativo tenha sido suscitada de forma extemporânea, apenas nos embargos de declaração e após o julgamento da apelação, sua completa desconsideração — mesmo diante da comprovação nos autos — resultaria em evidente enriquecimento sem causa, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.

(...)

Assim, embora suscitada de forma extemporânea, a alegação quanto à existência do acordo não pode ser desconsiderada”.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009338-90.2024.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 05/09/2025, DJEN DATA: 10/09/2025)

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes, para que a presente decisão passa a integrar o acórdão de id 344479614.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86%. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. ACORDO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VALORES A EXECUTAR.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que havia negado provimento à apelação interposta em execução individual de sentença coletiva relativa ao reajuste remuneratório de 28,86%, decorrente da aplicação das Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993.

2. A autarquia embargante sustenta a existência de omissão quanto à abrangência da ação civil pública que originou o título executivo e quanto à ocorrência de pagamento administrativo das verbas pleiteadas. Requer o saneamento das omissões apontadas e a revisão do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às matérias suscitadas pelo embargante; e (ii) analisar se a comprovação de pagamento administrativo do reajuste de 28,86% impede a continuidade da execução individual da sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial. O art. 1.025 do mesmo diploma prevê o prequestionamento implícito das matérias suscitadas.

5. A alegação de omissão quanto à abrangência da ação coletiva não procede. A matéria foi examinada no acórdão embargado. O embargante limita-se a reiterar argumentos já apreciados no julgamento da apelação, hipótese que não se enquadra nas finalidades dos embargos de declaração.

6. Diversamente, quanto à alegação de pagamento administrativo, verifica-se situação excepcional apta a justificar o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos. Documentos apresentados demonstram o pagamento administrativo das diferenças referentes ao reajuste de 28,86%, circunstância que altera a premissa fática adotada no julgamento anterior.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando necessária a correção de premissa equivocada do julgamento ou quando a alteração do resultado decorre do saneamento do vício identificado.

8. O pagamento administrativo das diferenças do reajuste de 28,86% foi disciplinado pela Medida Provisória no 1.962-33/2000, posteriormente reeditada até a Medida Provisória no 2.169-43/2001, que previu a possibilidade de transação administrativa com servidores públicos.

9. O STJ, no julgamento do Tema 550 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a homologação judicial do acordo extrajudicial quando inexistia ação judicial à época da celebração da transação.

10. Posteriormente, no Tema 1102, a Corte Superior estabeleceu que a comprovação da transação administrativa pode ocorrer por meio de fichas financeiras ou documentos expedidos pelo SIAPE, relativamente a acordos firmados após a vigência da Medida Provisória no 1.962-33/2000, sendo os valores recebidos administrativamente passíveis de dedução para evitar enriquecimento ilícito.

11. No caso concreto, as fichas financeiras juntadas aos autos demonstram o pagamento da rubrica correspondente à vantagem administrativa de 28,86%, sem comprovação de ação judicial em curso à época da celebração do acordo administrativo.

12. Nessas circunstâncias, aplica-se o entendimento consolidado no Tema 550 do STJ, reconhecendo-se a validade do acordo administrativo e a inexistência de valores remanescentes a executar.

13. Ainda que a comprovação do pagamento administrativo tenha sido apresentada apenas na fase de embargos de declaração, sua desconsideração implicaria enriquecimento sem causa, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico e já afastada em precedentes desta Corte.

14. Reconhecida a inexistência de valores executáveis, mantém-se a improcedência da execução individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar a fundamentação do acórdão e reconhecer a existência de pagamento administrativo do reajuste de 28,86%, mantendo-se a improcedência da execução individual. Condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo das faixas previstas no art. 85 do CPC sobre o valor atribuído à causa, além das custas e demais ônus processuais.

Tese de julgamento: “1. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção de omissão ou de premissa fática equivocada impõe a alteração do resultado do julgamento. 2. O acordo administrativo relativo ao pagamento do reajuste de 28,86% é válido sem homologação judicial quando inexistia ação judicial à época de sua celebração. 3. Comprovado o pagamento administrativo das diferenças por meio de fichas financeiras ou registros do SIAPE, reconhece-se a inexistência de valores a executar em execução individual de sentença coletiva.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85; Lei no 8.622/1993; Lei no 8.627/1993; Medida Provisória no 1.962-33/2000, arts. 6o e 7o; Medida Provisória no 2.169-43/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1.583.988/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.04.2020, DJe 05.05.2020; STJ, REsp 1.318.315/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 11.09.2013, DJe 30.09.2013 (Tema 550); STJ, REsp 1.925.194/RO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 18.04.2024, DJe 26.04.2024 (Tema 1102); TRF3, ApCiv 5009338-90.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, 2a Turma, j. 05.09.2025, DJEN 10.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração do INSS, com efeitos infringentes, para que a presente decisão passa a integrar o acórdão de id 344479614, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão